Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES. MÚTUO FENERATÍCIO. QUANTIAS INCLUÍDAS EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Nos termos do previsto nos art. 80, II, considera-se litigante de má-fé quem ajuíza demanda alterando a verdade dos fatos e art. 142, CPC, “convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.”
2. Em consulta ao processo no 0723003-70.2020.8.07.0001 que tramitou perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, verifica-se que, na Escritura Pública de Confissão de Dívida lavrada no 2o Tabelionato de Notas e Protesto de Brasília, no dia 10/09/2019, acostada ao ID 68558565 daqueles autos, na cláusula primeira, os devedores confessam a existência de dívida no valor de R$720.000,00 a ser quitada, em parcela única, no dia 09/03/2020. Nas sentenças, ora recorridas, o magistrado de primeira instância acolheu as preliminares de litispendência por entender que os valores de R$5.000,00 e de R$ 5.800,00, cobrados nos autos das ações de cobrança n.o 0703934-51.2022.8.07.0011 e 0703936-21.2022.8.07.0011, já tinham sido objeto de discussão nos autos dos Embargos à Execução n.o 0723003-70.2020.
3. Com efeito, é possível observar que, na impugnação aos Embargos à Execução n.o 0723003-70.2020, o credor contestou os cálculos do devedor e apresentou nova planilha de débitos, na qual consta o valor de R$ 5.000,00 (transferido para ITALO DOS SANTOS SILVEIRA em setembro/2019) e o valor de R$ 3.800,00 (relativo ao cheque emitido a Itamar em dezembro/2019) (ID 76859932 - Pág. 29/30 dos autos do processo n.o 0703934-51.2022.8.07.0011).
4. Quanto ao cheque de R$ 2.000,00, emitido em favor de Itamar, embora não conste nem na planilha do devedor, nem na do credor, não é crível que todos os débitos daquele período não estivessem abrangidos pela confissão de dívida, porquanto, repise-se, a planilha apresentada pelo credor na impugnação aos embargos à execução, discriminam todos os valores supostamente objeto de mútuo entre as partes, incluindo os empréstimos do mês de dezembro/2019. Se assim não fosse, caberia ao credor ter adotado expressamente a ressalva desta importância para excluí-la da confissão. A interpretação diversa levaria à violação dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva dos contratos (artigos 113 e 422, ambos do Código Civil), e da própria segurança jurídica.
5. Esclareço, por oportuno, que, na sentença proferida nos Embargos à Execução n.o 0723003-70.2020, o pedido foi julgado parcialmente procedente e determinou-se o decote do valor da execução, cujo montante deveria ser apurado mediante o valor nominal dos empréstimos discriminados na planilha apresentada pelo embargante/devedor acostada ao ID 29084666, pág. 15, daqueles autos. Saliente-se que a planilha do devedor foi utilizada apenas para fins de quantum debeatur, todavia, reafirmo que os valores ora cobrados já haviam sido objeto de discussão naqueles autos e devidamente excluídos da condenação pelo magistrado sentenciante in verbis: “Por outro lado, embora o embargado tenha indicado, em sua impugnação, uma planilha com valor nominal de R$ 573.413,68 (quinhentos e setenta e três mil quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), também não comporta acolhimento tal cálculo, na medida em que relaciona pagamentos em espécie, sem recibo, documentos de dívida que já contavam com juros excessivos, assim como depósitos e pagamentos em favor de terceiros sem anuência expressa do devedor”.
6. A sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução foi confirmada pela 8a Turma Cível do TJDFT em julgamento de recurso de apelação, com trânsito em julgado em 1o/02/2023 (ID 43108454) dos Embargos à Execução.
7. Outrossim, ainda que à época do ajuizamento destas ações de cobrança não houvesse decisão transitada em julgado sobre a confissão da dívida, o autor/credor tinha plena consciência de que em outra ação estava exigindo a mesma obrigação. Portanto, indiscutível a ocorrência do instituto da litispendência naquela ocasião, nos termos do art. 337, § 3o, CPC, ou seja, o autor vindicou, nesta ação, o mesmo direito que estava em discussão em outra demanda.
8. Assim agindo, afastou-se do mandamento contido no art. 5o, CPC que consagra o princípio da boa-fé objetiva, exigindo que cada ator processual adote uma conduta com respeito e lealdade ao juízo e à parte adversa. De acordo com o STJ, “A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.” REsp 803481 / GO. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJ 01/08/2007.
9. O secular instituto da litigância de má-fé subsiste nos ordenamentos jurídicos modernos com o objetivo de evitar que as pessoas se utilizem do processo para prejudicar a parte adversa, a justiça ou com a intenção de atingir algum fim ilícito. Por tais motivos, há de ser combatida pelo julgador.
10. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
11. Sentenças mantidas por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.